Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SUPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. É irrelevante a legitimidade do sindicato para a defesa judicial dos direitos dos integrantes da categoria e a regularidade da sua representação processual na ação coletiva na hipótese em que o cumprimento de sentença é requerido individualmente por um grupo de filiados.
II. Descumprida a determinação de emenda da petição inicial para a regularização da representação processual dos autores, mesmo após a prorrogação do prazo concedido, a extinção do processo encontra amparo nos artigos 76 § 1o, inciso I, 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.